Tribunal: STF
Processo: HC 108062
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06). LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO, LIMINARMENTE, COM BASE NO ENUNCIADO DO VERBETE Nº 691/STF. FORMALIZAÇÃO DE IDÊNTICA MEDIDA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DA IMPETRAÇÃO PELO RELATOR. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 44 DA LEI Nº 11.343/2006. MATÉRIA SUBMETIDA AO CRIVO DO PLENÁRIO DESTA CORTE, O QUE VIRIA FAVORECER A PRETENSÃO DEDUZIDA EM FAVOR DO PACIENTE. INSUBSISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A Súmula 691 desta Corte impede o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão de relator, de Tribunal Superior, que indefere liminar em idêntica via processual, sendo ainda certo que o Tribunal admite a relativização desse entendimento em situações caracterizadas por teratologia, flagrante ilegalidade ou evidente abuso de poder.



    2. In casu, pretende-se a concessão de liberdade provisória a preso em flagrante em razão da prática de tráfico de drogas, reformando decisão do Juiz Criminal que a indeferiu com base na necessidade de garantia da ordem pública, requisito previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, e na vedação do artigo 44 da Lei Antidroga, o que está em consonância com a jurisprudência da Corte. Ausência das hipóteses que servem à possibilidade de relativização do óbice previsto na verbete sumular acima mencionado. Precedentes: Habeas Corpus nº 92.243/Go, relator Ministro Marco Aurélio, DJ de 20.08.2007; HC’s nºs 91.550/SP e 90.765/SP, relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ’s de 31.5.2007 e 02.04.2007, respectivamente; HC nº 93.229/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 25.04.2008; HC nº 93.653/RN, relatora Ministra Ellen Gracie, DJ 27.06.2008.



    3. Submissão da matéria relacionada à constitucionalidade do artigo 44 da Lei nº 11.343/2006 ao Plenário do Supremo Tribunal Federal suscitada no Habeas Corpus nº 100.949 e na repercussão geral admitida no Recurso Extraordinário nº 601.384/RS. Pendência de entrega da prestação jurisdicional que viria em favor da tese da impetração. Alegação incongruente, dado que, enquanto decidida a questão pelo Pleno, fazendo-o no sentido da modificação do entendimento até então consistente nas Turmas do Supremo Tribunal, subsiste a jurisprudência assente na Corte a respeito da validade do artigo 44 da Lei Antidroga.



    4. Destaco, no caso sub judice, que o Juízo de Primeira Instância indeferiu o pleito de liberdade provisória enfatizando, além da vedação legal ( Lei nº 11.343/06, artigo 44), o fato de o paciente trazer consigo um saco plástico contendo 52 (cinquenta e duas) trouxinhas de cocaína, razão por que entendeu necessária, para garantia da ordem pública, a custódia cautelar.



    5. Agravo regimental desprovido.